Tribunal: TJMT
Processo: 0007790-43.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007790-43.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR DE AMORIM - CPF: 796.824.801-91 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007790-43.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIO CESAR DE AMORIM

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
CORRUPÇÃO PASSIVA
-
NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -

CULPABILIDADE – EXASPERAÇÃO - MAJORANTE DO ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – INCIDÊNCIA -
BIS IN IDEM
VERIFICADO - MOTIVOS DO CRIME -
VANTAGEM ECONÔMICA -

ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL -
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –

INGRESSAR ILICITUDES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MAIOR REPROVABILIDADE - GRAVE RISCO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONDUTA PERPETRADA A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO -

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DANO À IMAGEM DA POLÍCIA MILITAR - CONSEQUÊNCIA QUE É INDISSOCIÁVEL DAS ELEMENTARES TÍPICAS DESSE TIPO DE CRIME

– PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR - ART. 92, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE - EFEITO DA CONDENAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 10/8/2016).

Aquele que tem o poder-dever de preservar a ordem pública mediante o controle da criminalidade age com maior reprovabilidade quando se vale da função pública para praticar infração penal. No entanto, esses aspectos constituem o objetivo da majorante do § 1º do art. 317 do Código Penal – aplicada ao caso concreto no terceiro estágio dosimétrico –, a qual visa justamente punir com maior rigor o agente que, em razão da vantagem recebida, efetivamente
“
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”.

Inevitável, portanto, concluir pela insubsistência do acréscimo penal concomitante nas duas fases da individualização penal, posto que lastreado pela incidência de semelhantes causas. Constata-se, indevida infringência ao princípio do
non bis in idem.

A
obtenção de vantagem econômica indevida é elemento ínsito ao tipo penal de
corrupção passiva,
motivo pelo qual,
não pode ser considerado para majoração da pena-base.

As circunstâncias do crime são graves, já que visava ingressar ilicitudes em estabelecimento prisional o que propiciava a escalada criminosa em clara violação da segurança e da ordem dentro do sistema prisional, demonstrando maior reprovabilidade da conduta perpetrada a justificar a exasperação da reprimenda a esse título.

Não obstante a conduta do apelado possa haver acarretado algum dano à imagem da polícia militar estadual, esse tipo de ocorrência é efeito natural do crime em comento e, como tal, é indissociável das elementares típicas, não podendo ser considerado em seu desfavor

Não há dúvida que o cargo que o apelado ocupava à época da conduta ilícita (Corpo de Guarda da Penitenciária Central do Estado), guarda correlação direta com as atribuições de policial militar, e mostra-se devida a perda da função pública. O policial é a pessoa treinada pelo próprio Estado para proteger a sociedade contra a criminalidade. Tem por ofício o dever de combater o crime. Assim, a conduta praticada pelo apelado é incompatível com o cargo por ele ocupa, o que gera uma grave violação de seu dever para com a Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007790-43.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIO CESAR DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou Júlio Cesar de Amorim a
4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 317,
caput
c/c § 1°, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 212497164, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, para redimensionar a pena-base, pois desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como requereu a decretação da perda do cargo público de policial militar.

Em sede de contrarrazões, ID 212497164, a defesa manifestou-se pelo desprovimento do apelo ministerial e arguiu a incompetência da 7ª Vara Criminal para julgar o crime praticado por militar. Postulou, ainda, o reconhecimento da nulidade da sentença proferida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, para
“recrudescer a reprimenda basilar do apelado no que tange às circunstâncias e motivos do crime, bem como para decretar a perda do cargo público de policial militar ocupado pelo recorrido”
ID. 219172171.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007790-43.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIO CESAR DE AMORIM

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, ao redimensionamento da pena-base, que foi aplicada no mínimo legal pelo magistrado sentenciante, bem como à necessidade de decretação da perda do cargo público de policial militar.

Inicialmente, registra-se que o apelado ao apresentar as contrarrazões ao recurso interposto, arguiu pela incompetência da 7ª Vara Criminal para julgar o crime praticado por militar (ID. 213748682).

Contudo, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça,
que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária
, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do tantum
devolutum quantum appellatum
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 10/8/2016).

Assim, as alegadas nulidades deveriam ter sido suscitadas pela defesa em sede de apelação (ou recurso adesivo) e não nas contrarrazões ao apelo ministerial, de modo que as matérias foram atingidas pela preclusão.

Ademais, constata-se dos autos que somente o Ministério Público manifestou interesse em recorrer da sentença, apresentando as respectivas razões recursais. Inclusive, no ID. 212497159, consta certidão da secretaria atestando que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 28.07.2023 e para o réu em 25.09.2023.

Sendo assim, NÃO CONHEÇO da pretensão recursal, manejada pelo apelado em sede de contrarrazões, por ser manifestamente incabível.

Por outro lado, p
asso a analisar a dosimetria da pena, sob a ótica dos argumentos do Ministério Público.

O Juízo
a quo
, na sentença, fixou a pena-base para o crime de corrupção passiva em 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa:

“Verifico que o réu agiu com a
culpabilidade
moderada, uma vez que são inerentes aos próprios tipos penais, não servindo para exasperação da pena. O réu não ostenta
antecedentes criminais
.
Conduta social
desconhecida.
Personalidade
sem elementos para sua valoração, de modo que não deve sopesar em seu desfavor. O
motivo
para o cometimento do crime de realização de corrupção passiva não restou esclarecido. As
circunstâncias
são normais quando comparadas a fatos análogos. As
consequências extrapenais
não foram graves, graças à pronta ação policial.

Assim sendo, não verificando a incidência de nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual sigo com a dosimetria da pena.

O crime de CORRUPÇÃO PASSIVA tem pena prevista de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 317, caput, § 1°, do Código Penal, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias AGRAVANTES, tampouco ATENUANTES razão pela qual mantenho a pena em formação encontrada.

Na terceira fase, diante da existência de causa de AUMENTO da pena, disposta no § 1º do artigo 317 do CP, fixo a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a, assim, definitiva, à falta de outras modificadoras.

Considerando que se trata de crimes cometidos em continuidade delitiva, nos termos do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, MAJORO a pena em 2/3, levando em consideração que o acusado incorreu na pratica de nove fatos delituosos e FIXO ao réu JÚLIO CESAR DE AMORIM a PENA FINAL de 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos. (...)”.

Sustenta o órgão acusador que
“Evidente, portanto, que a culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente (...), importante mencionar que ficou reconhecido na sentença condenatória que o recorrido praticou o crime de corrupção passiva por,
pelo menos, 09 (nove) vezes, não deixando dúvidas de que esse era um comportamento repetido do agente de segurança pública no exercício das suas funções.
(...)Imperioso registrar que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu em diversas ocasiões que a condição de
Policial Militar confere maior reprovabilidade à conduta criminosa praticada pelo agente
, impondo a fixação da pena acima do mínimo legal.”

Com efeito, a culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta, verificado a partir de elementos probatórios concretos e específicos sobre a situação em que ocorreu o delito.

Na hipótese, não desconheço a relevância dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, no sentido de que o policial militar, tendo o poder-dever de preservar a ordem pública mediante o controle da criminalidade, age com maior reprovabilidade ao se valer da função pública para praticar infração penal.

No entanto, esses aspectos constituem o objetivo da majorante do § 1º do art. 317 do Código Penal – aplicada ao caso concreto no terceiro estágio dosimétrico –, a qual visa justamente punir com maior rigor o agente que, em razão da vantagem recebida, efetivamente
“
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”.

Da mesma forma, a quantidade de ilícitos também é considerada na aplicação do crime continuado, nos termos do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.

Assim, é inevitável concluir pela insubsistência de acréscimo penal concomitante nas duas fases da individualização penal, pois constata-se indevida infringência ao princípio do
non bis in idem
. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.582.261/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.

No que diz respeito aos motivos do crime, o Ministério Público alega que o apelado,
"buscando
o ganho fácil decorrente do cargo ocupado na Penitenciária Central do Estado
, obteve vantagens indevidas por meio da autorização da entrada de entorpecentes, pessoas não autorizadas e materiais de uso restrito (...), razão pela qual o motivo também lhe é inegavelmente desfavorável e altamente reprovável
".

Sem razão, isso porque a
obtenção de vantagem econômica indevida é elemento ínsito ao tipo penal de
corrupção passiva,
motivo pelo qual
não pode ser considerada para majoração da pena-base. (HC n. 369.152/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Outrossim, a acusação postula a negativação do vetor das

circunstâncias do crime, aduzindo que o
“
recorrido valendo-se da condição de Policial Militar dentro das dependências da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, local em que o apelado deveria zelar pela ordem e pela segurança, adotando conduta diametralmente oposta daquela que lhe era exigida. (...)A prática do crime no interior da Penitenciária Central do Estado causou grave risco à sociedade, aos presos que se encontravam custodiados e à Administração Pública do Estado de Mato Grosso
”.

Com efeito, para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.
In casu
, as circunstâncias do crime são graves, já que visava ingressar ilicitudes em estabelecimento prisional o que propiciava a escalada criminosa em
clara violação da segurança e da ordem dentro do sistema prisional
,
demonstrando maior reprovabilidade da conduta perpetrada a justificar a exasperação da reprimenda a esse título.

Em relação às consequências do delito, estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revela superior ao inerente ao tipo penal violado.

No presente caso, a acusação entende que essa vetorial deve ser considerada desfavorável, em razão dos “
danos causados à imagem da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”.

Todavia, não obstante a conduta do apelado possa haver acarretado algum dano à imagem da Polícia Militar Estadual, esse tipo de ocorrência é efeito natural do crime em comento e, como tal, é indissociável das elementares típicas, não podendo ser considerado em seu desfavor. AgRg no HC n. 875.645/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Assim, passo à nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, reconhecido o desvalor apenas das circunstâncias do crime, o qual exaspero na fração de 1/6, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze)

dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, tampouco atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória, consistente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se o aumento da pena em 1/3, face à majorante do § 1º do artigo 317 do CP, totalizando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Conserva-se a fração da continuidade delitiva em 2/3, tornando a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Fixa-se o regime
semiaberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Da perda da função pública

Neste ponto, a pretensão recursal consiste na reforma parcial da sentença para incluir a decretação da perda do cargo público de policial militar ocupado pelo apelado, e não apenas da função pública exercida à época da prática das condutas ilícitas.

Na hipótese, a sentença condenatória aplicou a perda da função pública do apelado, afastando-o do Corpo de Guarda da Penitenciária Central do Estado, deixando de aplicar a perda do cargo de policial militar, sob o fundamento de que era a função exercida por ele à época da conduta típica.

Com efeito, assiste razão o Ministério Público, pois,
“não há como separar as funções exercidas pelo acusado na Penitenciária Central do Estado do exercício do cargo de Policial Militar”.

Não há dúvida que o cargo que o apelado ocupava à época da conduta ilícita

(Corpo de Guarda da Penitenciária Central do Estado),
guarda correlação direta com as atribuições de policial militar
, e mostra-se devida a perda da função pública, uma vez que tal ato visa anular a possibilidade de reiteração e ilícitos da mesma natureza.

Consoante registrou a sentença, o acusado
“autorizou a entrada de entorpecentes, de pessoas não autorizadas e de materiais de uso restrito dentro da unidade, em razão de ter aceitado e recebido promessa de vantagem indevida.”
(ID.

212495694)

O policial é a pessoa treinada pelo próprio Estado para proteger a sociedade contra a criminalidade. Tem por ofício o dever de combater o crime. Assim, a conduta praticada pelo apelado é incompatível com o cargo por ele ocupado, o que gera uma grave violação de seu dever para com a Administração Pública.

Nesse sentido:

“Quanto à perda do cargo público, já salientou o Superior Tribunal de Justiça, em conjuntura assemelhada, que ‘[o] reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que
o réu agiu com violação de dever para com a Administração Pública e a aplicação da pena superior a 1 ano de reclusão, constituem fundamento suficiente e válido para a decretação da perda do cargo público, uma vez que revelam a inidoneidade do acusado para continuar a exercer o cargo de policial civil com a atribuição de deveres que já descumpriu’
(AgRg no REsp n. 1.821.974/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 15/2/2023.) 3. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no HC n. 541.050/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) (sem grifo no original)

Além do mais, a jurisprudência citada pelo juízo
a quo
não se aplica ao caso em questão, uma vez que, na ocasião referida, a pessoa ocupava um cargo em comissão de licitação que não guardava relação com o cargo efetivo.

Não bastasse, ao contrário do alegado pela defesa, não é imprescindível que a possibilidade de perda do cargo público conste da denúncia, porquanto
“decorrente de previsão legal expressa, como efeito da condenação, nos termos do art. 92 do CP. (HC 305.500/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016).”
(AgRg no AREsp 1555420/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

Concluiu-se, portanto, que a conduta perpetrada pelo agente demonstra claramente a violação de dever para com a Administração Pública e com a própria sociedade, tornando-o incompatível para o cargo que ocupa.

Assim, decreto a perda do cargo de Policial Militar ocupado pelo apelado JÚLIO CESAR DE AMORIM, com fundamento no artigo 92, I, ’a’, do Código Penal.

À vista do exposto e, em parcial dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para aumentar a pena-base e, consequentemente,

readequar a pena de Júlio Cesar de Amorim para
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de

23 (vinte e três) dias-multa, bem como decretar a perda do cargo de Policial Militar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024